Tribunal: TJBA
Processo: 8026291-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026291-34.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA SIRLEIDE DOS SANTOS BARROS Advogado(s): VITOR CONDORELLI DOS SANTOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. PEDIDO DE LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO VIA ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA INVERSA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE SUBJETIVA. EXIGÊNCIAS QUE SE COADUNAM COM A NATUREZA DO ATO. RESPEITO A FÉ PÚBLICA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Maria Sirleide dos Santos Barros contra sentença que julgou improcedente o pedido de expedição de alvará judicial para lavratura de escritura pública de imóvel localizado em Feira de Santana/BA, sob o fundamento de que as inconsistências documentais identificadas pelo Tabelionato deveriam ser resolvidas na esfera administrativa, não sendo possível ao Judiciário supri-las por meio de alvará. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de o Poder Judiciário suprir, por alvará judicial, as exigências formuladas pelo Cartório de Registro de Imóveis para lavratura de escritura pública, notadamente diante de erros materiais na qualificação das partes constantes da escritura anterior. III. Razões de decidir: O procedimento de dúvida registral visa controlar a legalidade dos atos notariais, sendo vedado ao Judiciário suprir exigências relacionadas à identificação precisa das partes envolvidas no negócio jurídico. A qualificação incompleta ou divergente das partes compromete o cumprimento do princípio da especialidade subjetiva, sendo imprescindível a regularização prévia para garantir a segurança jurídica do registro. A retificação de escritura pública deve ocorrer por meio de novo ato notarial, com a presença e anuência dos interessados, sendo inadmissível sua substituição por ordem judicial baseada em alvará. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "O princípio da especialidade subjetiva exige a precisa identificação das partes nos atos registrais, não sendo admissível a superação de exigências legais por via judicial quando em consonância com o direito registral." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026291-34.2023.8.05.0080, em que figura como apelante MARIA SIRLEIDE DOS SANTOS BARROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA